Tribunal: TJDFT
Processo: 0720975-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0720975-21.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SEMEAR COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA - ME AGRAVADO: JOAO BATISTA DA CONCEICAO, BRADESCO SEGUROS S/A REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover quanto à petição de ID 14088812, pois incabível a interposição de Recurso Especial nos Juizados Especiais, consoante dispõe a Súmula 203 do c. Superior Tribunal de Justiça (Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais). Certifique-se o trânsito em julgado, com posterior baixa dos autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator